Tribunal: TJMT
Processo: 1003679-33.2019.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003679-33.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), JOSE DE ALFREU BORDAO - CPF: 204.607.831-49 (EMBARGADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), JOSE ERNESTO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 022.642.688-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
SABEMI SEGURADORA SA
.

EMBARGADO(S):
JOSE DE ALFREU BORDAO.

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
.

PREQUESTIONAMENTO
.
EMBARGOS CONHECIDOS E RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao recurso de
apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de relação jurídica fundada em contrato com assinatura falsa, determinou a restituição de valores descontados
indevidamente e
fixou indenização por danos morais em razão de descontos
incidentes sobre benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto:

(i) à proporcionalidade do quantum indenizatório;

(
ii
) à inaplicabilidade do art. 42 do CDC por ausência de má-fé;

(
iii
) à existência de dano material e repetição do indébito;

(
iv
) aos critérios de atualização monetária e juros à luz da Lei
14.905/2024; e

(v) à modulação de efeitos fixada pelo STJ.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, reconhecendo, com base em prova pericial grafotécnica, a falsidade da assinatura e a inexistência de contratação válida, o que configura falha na prestação do serviço e autoriza a responsabilização da ré.

A indenização por danos morais foi mantida com fundamentação expressa quanto à sua adequação e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a incidência de descontos sobre verba alimentar.

As demais alegações do embargante, relativas à repetição do indébito, à ausência de má-fé, aos critérios de juros e correção monetária e à modulação de efeitos, não evidenciam vícios do julgado, tratando-se
de matérias acessórias ou de pretensão de rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
.
1.022 e 1.023; CDC, art. 42; CC,
arts
. 389 e 406
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT,
EDcl
no AI no 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI no 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

T
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
SABEMI SEGURADORA SA
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que
negou provimento
ao recurso de apelação,
mantendo
integralmente a sentença recorrida.

Nos embargos apresentados no ID
.
357635377, a embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais, alegando que o montante é excessivo diante das circunstâncias do caso. Afirma, outrossim, a inaplicabilidade do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ausência de má-fé e colacionando precedentes d
o STJ
sobre a modulação de efeitos na repetição do indébito.

Aponta ainda contradição e omissão no tocante aos consectários legais, asseverando que o tribunal deixou de observar os novos critérios instituídos pela Lei no
14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil para estabelecer a Taxa Selic como taxa legal de juros. Aduz que o acórdão ignorou a vigência da referida norma, a qual deveria retroagir para alcançar a condenação imposta, sob pena de violação à segurança jurídica.

O embargado deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
SABEMI SEGURADORA SA.

EMBARGADO(S):
JOSE DE ALFREU BORDAO.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de
D
eclaração opostos por
SABEMI SEGURADORA SA
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

que
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo

integralmente a sentença recorrida
.

Presentes os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]

“
APELANTE(S):
SABEMI SEGURADORA SA

APELADO(S):
JOSE DE ALFREU BORDAO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
apelação cível
, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT
, que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Restituição de Valores
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença registrou, em síntese, que a controvérsia foi dirimida pela prova pericial grafotécnica, a qual concluiu pela falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual, circunstância suficiente para afastar a regularidade da contratação e legitimar o acolhimento da pretensão inicial.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

Do equivocado entendimento do Juízo
a quo

A apelante sustenta que a sentença valorou inadequadamente o conjunto probatório, ao argumento de que a assinatura constante do contrato guardaria similitude com a firmada pela parte autora, de modo a evidenciar a regularidade da contratação.

O apelado, por sua vez, defende o acerto da sentença, afirmando que a controvérsia foi resolvida por prova técnica idônea, a qual afastou, de forma categórica, a autenticidade da assinatura lançada no instrumento contratual.

Pois bem. Sem razão a recorrente.

Isso porque a insurgência recursal se volta contra conclusão firmada com apoio em prova pericial grafotécnica, produzida sob o crivo do contraditório, cujo resultado foi inequívoco no sentido de que a assinatura questionada não se originou do punho escritor de José de
Alfreu
Bordão, tratando-se, portanto, de assinatura inautêntica. Consta, ainda, resposta expressa do expert ao quesito formulado, no sentido de que “a assinatura questionada é falsa”.

Nesse contexto, a mera alegação da seguradora de que haveria semelhança visual entre as assinaturas não se revela apta a infirmar a conclusão técnica produzida nos autos, sobretudo porque, em hipótese de impugnação da autenticidade documental, incumbia à parte que apresentou o documento comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC. A prova técnica, portanto, prevalece sobre a argumentação genérica deduzida em apelação, porquanto baseada em análise especializada e especificamente voltada à verificação da autenticidade da firma aposta no contrato.

Assim, evidenciada a falsidade da assinatura e, por consequência, ausente manifestação válida de vontade da parte autora, correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica invocada pela requerida, não havendo falar em desacerto na valoração da prova pelo Juízo de origem.

Ausente, portanto, manifestação válida de vontade para a celebração do seguro, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, bem como da falha na prestação do serviço, cuja responsabilidade do fornecedor é objetiva e independe de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Assim, diante da ausência de comprovação válida da contratação, mantém-se a caracterização da falha na prestação do serviço e o reconhecimento da responsabilidade civil da ré pelos danos ocasionados.

Da inexistência do dever de indenizar a título de dano moral

A apelante defende que não praticou ato ilícito, uma vez que agiu no exercício regular de direito, inexistindo comprovação de abalo extrapatrimonial indenizável.

O apelado, por sua vez, sustenta que os descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, sem respaldo em contratação válida, configuram prática abusiva apta a ensejar reparação moral.

Pois bem. Sem razão a recorrente.

No caso em exame, a ilicitude da conduta da requerida decorre justamente da ausência de comprovação de contratação válida, uma vez que a perícia grafotécnica concluiu que a assinatura aposta no instrumento contratual não se originou do punho escritor do autor, tratando-se de assinatura inautêntica. Assim, reconhecida a inexistência de manifestação válida de vontade, mostra-se indevida a cobrança efetivada pela seguradora.

Ademais, os descontos incidiram sobre benefício previdenciário, isto é, sobre verba de natureza alimentar, circunstância que agrava a lesão suportada pela parte autora e evidencia que a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Nesse contexto, o dano moral é presumido, porquanto decorre da própria prática ilícita consistente na realização de descontos indevidos
fundados
em contrato não celebrado pelo consumidor. A indevida redução de verba alimentar, especialmente quando vinculada a contratação inexistente, gera aflição, insegurança e transtornos suficientes para caracterizar abalo moral indenizável.

Desse modo, configurada a falha na prestação do serviço, incide a responsabilidade objetiva da requerida, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida a reparação pelos danos morais suportados pela parte autora.

Por isso, correta a sentença ao reconhecer que os descontos indevidos em benefício previdenciário, amparados em contrato cuja assinatura foi reputada falsa, ensejam dano moral indenizável, não havendo fundamento para afastar a condenação.

Do excesso no quantum indenizatório

Subsidiariamente, a apelante sustenta que o valor fixado a título de danos morais se mostra excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, requerendo sua redução.

O apelado, em sentido contrário, defende a manutenção do montante arbitrado, ao argumento de que a indenização foi fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a extensão do dano suportado.

Pois bem. Também não assiste razão à recorrente.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto, à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa da vítima.

No caso, o valor fixado na sentença, correspondente a R$ 7.000,00, não se mostra excessivo, mas compatível com as circunstâncias dos autos, notadamente porque os descontos indevidos decorreram de contratação inexistente, fundada em assinatura reputada falsa por prova pericial grafotécnica, e incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

A propósito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente a cobrança de seguro não contratado e determinou a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2 .
A questão em debate consiste em:

(i) Verificar se houve contratação válida do seguro objeto dos descontos;

(
ii
) Definir a pertinência da repetição de indébito em dobro;

(
iii
) Determinar se o dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar.

III. Razões de decidir

3. O ônus da prova quanto à existência e regularidade do contrato de seguro é da instituição financeira (art. 373, II, CPC/2015). Não apresentada prova do contrato, a cobrança mostra-se ilegítima.

4. Nos termos do art. 42,
p.u
., CDC, a repetição de indébito em dobro é cabível diante de cobrança indevida, demonstrada a má-fé da instituição ao realizar descontos sem contrato.

5. O dano moral é
in
re

ipsa
, configurado pela privação de verba previdenciária essencial, afetando diretamente a subsistência do autor, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00.

6. A compensação de valores mencionada na sentença não é aplicável, visto que o caso não trata de empréstimo bancário, mas de desconto irregular.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do menor provido para afastar a compensação de valores.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prova da contratação de seguro enseja a declaração de inexistência de débito e restituição dos valores indevidos em dobro.

2. A cobrança indevida de verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, passível de indenização.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 373, II; CDC,
art
. 42,
p.u
.; CC/2002, art. 940.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 54; TJ-MT, Apelação no 1002434-26.2023.8.11 .0011, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 15/10/2024; TJ-MT, AC no 1000991-27.2021 .8.11.0038, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 16/03/2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009669820238110052, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024)

Nesse contexto, o montante arbitrado revela-se adequado para compensar os transtornos experimentados pela parte autora e, ao mesmo tempo, para desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte da fornecedora do serviço, sem desbordar dos parâmetros usualmente adotados em hipóteses análogas.

Assim, inexistindo desproporção manifesta no valor arbitrado, deve ser mantida a indenização por danos morais tal como fixada na sentença.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos em que proferida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.
”
[...]

A embargante alega que o acórdão padece de omissão, obscuridade e contradição por não ter enfrentado argumentos relevantes, especialmente quanto à desproporcionalidade da condenação por danos morais, à inexistência de dano comprovado e à inaplicabilidade do art. 42 do CDC por ausência de má-fé, bem como pela falta de prova de prejuízo material que justificasse a repetição do indébito
,
sustenta ainda contradição quanto aos critérios de juros e correção monetária diante da não aplicação da Lei 14.905/2024 e desrespeito à modulação de efeitos fixada pelo STJ sobre a repetição em dobro, e
, por fim,
visam

o prequestionamento da matéria, requerendo o suprimento dos vícios apontados.

No caso, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

No tocante ao dano moral, o acórdão foi expresso ao consignar que o montante de R$ 7.000,00 guarda estreita observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a embargante efetuou descontos em verba alimentar de pessoa idosa amparada em documento
inautêntico
. Não há omissão quando o tribunal adota tese jurídica fundamentada que, por lógica, afasta a pretensão de redução. O inconformismo com a quantificação não autoriza a via dos
aclaratórios
, que não se prestam à revisão do mérito por mera discordância subjetiva da parte.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação d
a
Embargant
e
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
a

Embargante

não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica
a
parte
embargante
advertida
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026